Tribunal: TJSP
Processo: 2157053-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O agravante não cumpriu a determinação de juntada de cópia integral dos autos originários, necessária ao entendimento da controvérsia. NÃO CONHECIMENTO: Não sendo eletrônicos os autos principais, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída com os documentos indicados no artigo 1.017 do CPC. A determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. O agravante não cumpriu a determinação de juntada de cópia integral dos autos originários, necessária ao entendimento da controvérsia. NÃO CONHECIMENTO: Não sendo eletrônicos os autos principais, a petição de agravo de instrumento deve ser instruída com os documentos indicados no artigo 1.017 do CPC. A determinação para sanar as irregularidades com a juntada das cópias das peças processuais não foi cumprida no prazo legal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.